Tribunal: TRF3
Processo: 5003849-13.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1070/1327)

5003849-13.2018.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003849-13.2018.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO EPIFANIO CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMINGOS TOBIAS VIEIRA JUNIOR - SP200076-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE APÓS 05/03/1997. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à sua apelação. O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, diante da ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo, e reitera o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997; e (ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209 do STF.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, assentando que, embora a eletricidade não conste expressamente dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, o rol de agentes nocivos neles previsto tem caráter exemplificativo, de modo que a exposição habitual à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser reconhecida como atividade especial após 06/03/1997, com amparo na Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 e no Tema 534 do STJ.

5. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.209 do STF igualmente já foi apreciado e rejeitado, por se tratar de controvérsia restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, matéria sem consonância com a demanda sob análise. O embargante busca, na realidade, a reapreciação de teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 3o; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS); STJ, Tema 534; TRF-3, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, 9a Turma, j. 18/07/2024, DJF3 24/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003849-13.2018.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMINGOS TOBIAS VIEIRA JUNIOR - SP200076-A

APELADO: EDUARDO EPIFANIO CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, diante da ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo; sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, que trata da especialidade por atividades perigosas. (id. 358481387)

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento. (id. 360835524)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida.

No caso em apreço, o julgado apreciou devidamente a matéria, cuja alegação de omissão é apontada:

““Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 201, § 1o, e 202, II, da Constituição Federal, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.”

Dessa forma, afeta apenas as atividades exercidas como vigilante, o que não se verifica no caso discutido.

(...)

“(...) A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997.

Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo "radiações") da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade.

Nesse sentido, o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991)." (Tema 534 do STJ)

O entendimento desta Corte também no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991). (...)- À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991). Precedentes do STJ. (...) - Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9a Turma e deste Egrégio Tribunal. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, julgado em 18/07/2024, DJF3 Judicial 1 de 24/07/2024)

Destarte, após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial. “ (id. 347261642)

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE APÓS 05/03/1997. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à sua apelação. O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, diante da ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo, e reitera o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997; e (ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209 do STF.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, assentando que, embora a eletricidade não conste expressamente dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, o rol de agentes nocivos neles previsto tem caráter exemplificativo, de modo que a exposição habitual à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser reconhecida como atividade especial após 06/03/1997, com amparo na Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 e no Tema 534 do STJ.

5. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.209 do STF igualmente já foi apreciado e rejeitado, por se tratar de controvérsia restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, matéria sem consonância com a demanda sob análise. O embargante busca, na realidade, a reapreciação de teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 3o; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS); STJ, Tema 534; TRF-3, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, 9a Turma, j. 18/07/2024, DJF3 24/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão